Tribunal: STJ
Processo: 0002354-73.2013.8.08.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1833196 - ES
(2019/0248499-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES E OUTRO(S) -
ES000416A
RAFAEL ALESSANDRO VIGGIANO DE BRITO TORRES -
SP173805
NORIO SEVERO SAKUGAWA - ES030665
EMBARGADO
: BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
BRUNO CASTELLO MIGUEL E OUTRO(S) - ES016106
INTERES.
: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI -
MASSA FALIDA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Documento eletrônico VDA49922564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: c93bbb68-e2e5-4a97-9e1a-f3fa6e275667

Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
20/08/2025
26/08/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49922564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: c93bbb68-e2e5-4a97-9e1a-f3fa6e275667

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1833196 - ES
(2019/0248499-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES E OUTRO(S) -
ES000416A
RAFAEL ALESSANDRO VIGGIANO DE BRITO TORRES -
SP173805
NORIO SEVERO SAKUGAWA - ES030665
EMBARGADO
: BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
BRUNO CASTELLO MIGUEL E OUTRO(S) - ES016106
INTERES.
: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI - MASSA
FALIDA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA49589086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: 92b2a15a-e082-4f88-9b2a-faecad849a78

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 550-551):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é justificada a
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
incidência do Tema n. 181 do STF.
Nesse sentido, afirma que não teria proposto discussão sobre os
pressupostos de admissibilidade do recurso anterior.
Defende que haveria violação direta do art. 97 da Constituição
Federal, porquanto, para a viabilidade da conclusão adotada nesta Corte
Superior, seria necessária a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo
infraconstitucional relativo à admissibilidade parcial de recurso.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49589086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: 92b2a15a-e082-4f88-9b2a-faecad849a78

VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, nos termos da tese fixada pela
Suprema Corte para o Tema n. 181 do STF (RE n. 598.365-RG/MG), quando as
razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do
recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal
Federal, pois a matéria não é dotada de repercussão geral, nos termos do
disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.
Da mesma forma, foi assinalado que tal desfecho não se modifica
quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do
recurso do qual não se conheceu.
Igualmente, foi consignado que, também nos casos em que se aponta
ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta
seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe de 1o/10/2018).
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49589086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: 92b2a15a-e082-4f88-9b2a-faecad849a78

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.833.196 / ES
Número Registro: 2019/0248499-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023547320138080024 00254696020128080024 024980029581 201300072057 23547320138080024
254696020128080024
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES E OUTRO(S) - ES000416A
RAFAEL ALESSANDRO VIGGIANO DE BRITO TORRES -
SP173805
NORIO SEVERO SAKUGAWA - ES030665
RECORRIDO
: BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
BRUNO CASTELLO MIGUEL E OUTRO(S) - ES016106
INTERES.
: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI - MASSA
FALIDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49906400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: f6b30c79-bef5-46a8-a60a-c33f9306d762

EMBARGANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES E OUTRO(S) - ES000416A
RAFAEL ALESSANDRO VIGGIANO DE BRITO TORRES -
SP173805
NORIO SEVERO SAKUGAWA - ES030665
EMBARGADO : BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES007322
BRUNO CASTELLO MIGUEL E OUTRO(S) - ES016106
INTERES.
: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI - MASSA
FALIDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/08/2025
26/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: f6b30c79-bef5-46a8-a60a-c33f9306d762